Tribunal: TJBA
Processo: 8027876-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027876-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JORGE DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO. NECESSIDADE DA PROVA REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E COOPERAÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c revisional de consumo, indeferiu a produção de prova pericial, determinando a conclusão dos autos para sentença. A parte agravante sustenta a necessidade da perícia técnica para comprovação de eventual vício nos valores cobrados por fornecimento de água e questiona a validade do laudo técnico apresentado pela concessionária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial; (ii) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia requerida pela parte autora. II. Razões de decidir 3. A despeito de não constar do rol do art. 1.015 do CPC, o recurso é cabível à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 988 (taxatividade mitigada), dada a utilidade prática da imediata análise da controvérsia. 4. A controvérsia envolve matéria técnica, medição de consumo de água, que escapa ao conhecimento ordinário do magistrado, impondo a realização de perícia judicial para elucidar os fatos. 5. O laudo emitido por órgão técnico não substitui a perícia judicial quando produzido unilateralmente e sem contraditório, o que compromete sua validade como meio de prova. 6. A decisão de indeferimento da prova técnica carece de fundamentação adequada, violando o art. 489, §1º, do CPC, além de comprometer o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, inciso LV). 7. A instrução adequada do feito, com a produção da prova necessária, é imprescindível à efetiva prestação jurisdicional, sob pena de nulidade futura da sentença por cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Anulada a decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial. Determinada a reabertura da instrução processual para realização da perícia técnica. Tese de julgamento: “É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial quando a postergação da análise puder resultar em inutilidade prática do recurso.2. O indeferimento imotivado de prova pericial em controvérsia técnica caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. É nula a decisão interlocutória que indefere prova essencial sem fundamentação idônea, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; CPC, art. 300, §3º, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento n. 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, j. 24.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027876-02.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANTONIO JORGE DOS SANTOS e como Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora